Tribunal: TJDFT
Processo: 0750766-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.o 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE MORA. ENVIO PARA ENDEREÇO DO CONTRATO. REGULARIDADE.

1. Agravo de instrumento em que se discute a regularidade da constituição em mora de devedor financiado enviada para o endereço constante no contrato.

2. Nos termos do Decreto-Lei n.o 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

3. Consoante a norma do art. 2o, § 2o, do referido dispositivo legal, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

4. Encaminhada a referida notificação ao endereço constante no contrato firmado, ainda que não recebida pelo devedor, não há que se conjecturar irregularidade que macule a ação de busca e apreensão.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.